Tribunal: TJES
Processo: 0016487-43.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016487-43.2020.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: MANOEL ALVES DE ARAUJO NETTO e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. LEI MUNICIPAL Nº 6.295/2020. COMPLEMENTAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA COMPENSATÓRIA. OBSERVÂNCIA DO TOTAL REMUNERATÓRIO. INCLUSÃO DO VENCIMENTO-BASE NO CÁLCULO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidores públicos municipais contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível do Município de Vila Velha para reformar sentença concessiva de segurança e denegar mandado de segurança que buscava afastar a inclusão do vencimento-base no cálculo da complementação da gratificação de produtividade fiscal prevista no art. 33, § 1º, da Lei Municipal nº 6.295/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a matéria possui jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça a justificar o julgamento monocrático com fundamento no art. 932, V, do CPC; e (ii) estabelecer se o vencimento-base integra o cálculo da complementação de produtividade fiscal prevista no art. 33, § 1º, da Lei Municipal nº 6.295/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência das Câmaras Cíveis e do Tribunal de Justiça consolidou entendimento uniforme acerca da interpretação do art. 33 da Lei Municipal nº 6.295/2020, o que legitima o julgamento monocrático previsto no art. 932, V, do CPC.

O art. 33 da Lei Municipal nº 6.295/2020 institui a complementação de produtividade com finalidade exclusivamente compensatória, destinada a evitar redução da remuneração decorrente da alteração da metodologia de cálculo da Gratificação de Produtividade Fiscal.

A interpretação sistemática do § 1º do art. 33 evidencia que o cálculo da complementação deve observar o total remuneratório do servidor, de modo a preservar sua remuneração global sem gerar acréscimo remuneratório.

A inclusão do vencimento-base na metodologia de cálculo adotada pelo Município limita a complementação ao montante necessário para recompor eventual perda remuneratória decorrente do novo regime jurídico.

A interpretação que exclui o vencimento-base ou transforma a complementação em parcela fixa ou autônoma desvirtua a finalidade da norma e pode resultar em aumento indevido de despesa com pessoal.

Os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo firmaram orientação no sentido de que a complementação de produtividade possui caráter estritamente compensatório e deve ser apurada com base no total remuneratório global.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento monocrático é cabível quando a matéria estiver amparada por jurisprudência consolidada do Tribunal, nos termos do art. 932, V, do CPC.

A complementação de produtividade prevista no art. 33 da Lei Municipal nº 6.295/2020 possui natureza estritamente compensatória.

O cálculo da complementação deve observar o total remuneratório do servidor, com inclusão do vencimento-base, para recompor apenas eventual redução remuneratória.

A complementação de produtividade não constitui verba autônoma nem instrumento de aumento remuneratório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, V; Lei Municipal nº 6.295/2020, art. 33, caput e § 1º; CF/1988, art. 61, § 1º, II, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0016067-38.2020.8.08.0035, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.06.2023; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0011769-03.2020.8.08.0035, Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 28.11.2024; TJES, Remessa Necessária nº 0016262-23.2020.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 03.06.2025; TJES, Apelação Cível nº 0014806-38.2020.8.08.0035, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5004277-69.2020.8.08.0035, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 30.05.2022; TJES, ADIs nº 0014111-92.2020.8.08.0000 e nº 0014115-32.2020.8.08.0000, Tribunal Pleno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA N. 0016487-43.2020.8.08.0035

AGRAVANTE: MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETTO E OUTROS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por
MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETTO E OUTROS
em face da decisão monocrática (Id. 11685892) que conheceu do recurso de apelação do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e a ele deu provimento, reformando a sentença de primeiro grau para denegar a segurança pleiteada e julgar prejudicada a remessa necessária.

Em suas razões recursais (Id. 12260088), a parte agravante sustenta, em síntese, o não cabimento do julgamento monocrático por ausência dos pressupostos autorizativos do art. 932, V, do CPC. No mérito, defende a necessidade de reforma da decisão para restabelecer a sentença de primeiro grau, alegando que o cálculo da complementação de produtividade fiscal deve observar estritamente os critérios da Lei Municipal nº 6.295/2020, por ser norma especial, sem a inclusão do salário-base/vencimento-base no cômputo, cuja inserção violaria o princípio da especialidade e resultaria no achatamento da remuneração dos servidores públicos.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões no Id. 14180359, arguindo, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo, defendendo a correção da decisão monocrática, sob o argumento de que a jurisprudência mais recente deste Tribunal pacificou o entendimento de que o cálculo da complementação de produtividade deve observar o total remuneratório para evitar aumento de despesa com pessoal.

Os autos foram redistribuídos a este gabinete por prevenção à Câmara, conforme certidão de Id. 15620558, em cumprimento ao despacho de Id. 15482683, tendo em vista que o então Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, passou a compor a Egrégia Primeira Câmara Cível desta Corte.

I - DA PRELIMINAR

O Município de Vila Velha, em sede de contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a preliminar não merece acolhida.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que justificam o seu inconformismo com a decisão recorrida, impugnando de forma específica e direta as razões que a fundamentaram. Trata-se de requisito essencial para o contraditório em segundo grau e para a própria delimitação da matéria devolvida ao Tribunal.

Entretanto, este Egrégio Tribunal de Justiça, em linha com o Superior Tribunal de Justiça, possui posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor formal na análise deste requisito. Prioriza-se a primazia do julgamento de mérito, de modo que, se as razões recursais, ainda que de forma sucinta ou repetindo argumentos anteriores, permitem compreender claramente os pontos de discordância e o pedido de reforma da decisão, o recurso deve ser conhecido.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada
[...] (TJES, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 11/04/2022, DJe 28/04/2022).

[...]
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso. Preliminar de irregularidade formal rejeitada
[...] (TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 25/05/2021, DJe 18/06/2021).

[...]
Possível extrair as razões de inconformismo do apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado. Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024151598091, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 27/10/2020, DJe 20/01/2021).

No caso em tela, da leitura da peça de agravo interno, é perfeitamente possível extrair os fundamentos do inconformismo dos agravantes e os motivos pelos quais pugnam pela reforma da decisão monocrática.

De modo específico, contrapõem a premissa de que haveria "entendimento uníssono" neste Tribunal a justificar o julgamento monocrático nos moldes do artigo 932, V, do CPC, colacionando arestos contemporâneos em sentido contrário proferidos por este próprio Sodalício em casos idênticos.

Outrossim, no mérito, impugnam expressamente a interpretação conferida às Leis Municipais nº 6.293/2020 e 6.295/2020, defendendo que o cálculo da complementação de produtividade fiscal deve se subordinar ao princípio da especialidade.

Dessa forma, estando devidamente delineada a controvérsia e respeitado o contraditório, não há que se falar em ofensa à dialeticidade.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

II - DO MÉRITO

Rememoro tratar-se de procedimento mandamental arrimado na Lei Municipal nº 6.295/2020, voltada à disciplina do pagamento da gratificação de produtividade fiscal dos servidores públicos do Município de Vila Velha, a qual dispõe, em seu art. 33, § 1º, que a complementação de produtividade será calculada em valor fixo considerando a diferença entre a média das 18 (dezoito) maiores parcelas da produtividade nos últimos 24 (vinte e quatro) meses e o máximo em tese fixado para a nova forma de cálculo, observado nestes casos o total remuneratório.

No caso em exame, de posse dos elementos informativos e da ficha financeira dos servidores, o Juízo
a quo
concedeu a segurança pleiteada,
“para determinar a observância dos critérios previstos no artigo 33, § 1º, da Lei Municipal nº 6.295/2020, para o cálculo do pagamento da complementação da gratificação de produtividade fiscal devida aos Impetrantes”
, afastando a incidência do vencimento-base no abatimento.

Houve a interposição de recurso de apelação cível pelo Município de Vila Velha em face do referido pronunciamento, aduzindo, em síntese, que o cálculo realizado pela municipalidade está correto e que “
a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo pacificou o entendimento de que o cálculo da complementação da gratificação de produtividade deve observar o total remuneratório, de modo a compensar eventuais perdas oriundas da nova fórmula de cálculo, sem configurar aumento de remuneração
”.

Por sua vez, o então Relator, Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, proferiu a decisão monocrática, ora agravada (Id. 11685892), dando provimento ao recurso voluntário do ente público para reformar a sentença e denegar a segurança, por compreender que este Sodalício possui entendimento uníssono no sentido de que a apuração da rubrica em questão deve ser realizada observando-se o total remuneratório global.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em apurar se a matéria conta com jurisprudência pacificada nesta Corte a ponto de autorizar o julgamento unipessoal nos moldes do art. 932, V, do CPC, bem como definir se o vencimento-base/salário-base deve ou não integrar o cômputo da complementação de produtividade fiscal face ao princípio da especialidade.

Pois bem.

Preambularmente, de modo a solver o vício formal apontado pelos agravantes, sublinho que não desconheço a existência de julgados divergentes outrora proferidos no âmbito deste Tribunal de Justiça.

Todavia, flutuações pretéritas e isoladas não impedem o Relator de efetuar o julgamento monocrático quando a orientação das Câmaras Cíveis e do Tribunal Pleno consolida-se em sentido oposto.

Neste trilhar, conforme se demonstrará detalhadamente a seguir, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça encontra-se consolidada de forma harmônica com a decisão monocrática prolatada pelo Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, o que legitimou o julgamento monocrático na forma do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil.

Dito isso, assento que a Lei Municipal nº 6.295/2020 dispõe sobre o pagamento da Gratificação de Produtividade Fiscal – GPF aos Fiscais de Atividades Urbanas nas áreas de Posturas, Meio Ambiente, Urbanismo, Transportes e de Vigilância Sanitária e Planos de Resultados no Município de Vila Velha.

O artigo 33 do referido diploma legal, cerne da presente discussão, preleciona que:

Art. 33
Eventual redução da remuneração decorrente da nova forma de cálculo da produtividade determinada pela presente Lei será compensada na forma de complementação de produtividade.

§ 1º
A complementação de produtividade de que trata o caput será calculada na data de entrada em vigor da presente Lei em valor fixo, considerando a diferença entre a média das 18 (dezoito) maiores parcelas da produtividade nos últimos 24 (vinte e quatro) meses e o máximo em tese fixado para a nova forma de cálculo da produtividade estipulada pela presente Lei,
observado nestes casos o total remuneratório.

(...)

Da interpretação sistemática do artigo 33 da Lei Municipal nº 6.295/2020, verifica-se que a complementação de produtividade foi instituída com a finalidade específica de resguardar a remuneração dos agentes de fiscalização contra eventuais perdas decorrentes da alteração da metodologia de cálculo da Gratificação de Produtividade Fiscal.

Em coerência com essa finalidade compensatória, a parte final do § 1º determina que, para a apuração da complementação, seja observado o total remuneratório do servidor, de modo a assegurar que a implementação do novo regime não resulte em decréscimo de sua remuneração global.

Sob essa ótica, a matéria já foi examinada por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTES DE FISCALIZAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE . LEI MUNICIPAL Nº 6.295/2020. VERBA CRIADA PARA MITIGAR OS EFEITOS DA REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DECORRENTE DA NOVA FORMA DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO HERMENÊUTICO DA INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO . PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. INCONSTITUCIONALIDADE DA INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO QUE CONDUZ A AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA . 1) Cuida-se de mandado de segurança impetrado por 5 (cinco) servidores efetivos do Município de Vila Velha, fiscais na Área de Postura – Agente de Fiscalização Pública, por meio do qual sustentam que a Administração não está observando devidamente os critérios de cálculo da complementação de produtividade criada pela lei municipal nº 6.295/2020. 2
) A referida complementação de produtividade foi criada justamente para os casos em que houvesse “redução da remuneração decorrente da nova forma de cálculo da produtividade” – nos exatos termos da redação do caput –, motivo pelo qual a parte final do § 1º estipula que o cálculo da rubrica deve observar o total remuneratório. Trata-se, pois, de uma opção do legislador de preservar o valor nominal da remuneração global dos servidores, de modo a prestigiar o princípio da irredutibilidade de vencimentos .
3) O egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício, no julgamento das ADIs de nº 0014111-92.2020.8.08 .0000 e nº 0014115-32.2020.8.08 .0000, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 34, 36 e 37 da Lei Municipal nº 6.295/2020, por vício de iniciativa e invasão da competência privativa do Poder Executivo, em razão de ter implicado aumento de despesa com pessoal.
4) Da orientação firmada nos aludidos precedentes vinculantes é possível extrair a compreensão de que as interpretações dos artigos da Lei Municipal nº 6 .295/2020 que ensejem aumento de despesa com pessoal são inconstitucionais, tendo em vista que a lei é de iniciativa parlamentar. Logo, a interpretação do artigo em apreço que melhor se coaduna com a Constituição Federal é aquela no sentido de que a “complementação de produtividade” se limita a reparar eventual diferença remuneratória identificada com a vigência do novo regime jurídico. Destarte, não é obrigatoriamente paga todos os meses, tampouco em seu valor máximo, servindo apenas para preservar a manutenção da média da remuneração global auferida pelos servidores antes das alterações promovidas pela Lei Municipal nº 6.295/2020
. 5) Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00160673820208080035, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, dj 16/06/2023)

Diante dessas premissas, verifico que a metodologia de cálculo adotada pelo Município e acolhida na decisão monocrática agravada é a que melhor se harmoniza com o artigo 33 da Lei Municipal nº 6.295/2020.

Esse entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, ao apreciar diversas demandas envolvendo a mesma carreira e a mesma legislação, firmou orientação no sentido de que a complementação de produtividade possui caráter estritamente compensatório e deve ser calculada de modo a preservar a remuneração global do servidor, sem gerar acréscimo remuneratório indevido.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME Remessa necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Vila Velha em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha/ES no mandado de segurança impetrado por servidores públicos municipais contra ato do Secretário de Administração de Vila Velha. O pedido buscava a aplicação dos critérios previstos no art. 33, §1º, da Lei Municipal nº 6.295/2020 para o cálculo da complementação da gratificação de produtividade fiscal de acordo com o defendido pelos impetrantes e o pagamento de eventuais diferenças devidas desde o ajuizamento do mandamus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em definir se o cálculo da complementação da gratificação de produtividade fiscal deve ser realizado considerando o vencimento-base, conforme defendido pelo Município de Vila Velha, ou se deve seguir o critério defendido pelos servidores, conforme a interpretação dada na petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo pacificou o entendimento de que o cálculo da complementação da gratificação de produtividade deve observar o total remuneratório, de modo a compensar eventuais perdas oriundas da nova fórmula de cálculo, sem configurar aumento de remuneração. A intenção do legislador ao estabelecer a complementação de produtividade foi a de preservar a remuneração global dos servidores em caso de redução, conforme previsto no art. 33, §1º, da Lei Municipal nº 6.295/2020.
O cálculo proposto pela municipalidade, que inclui o vencimento-base, está em conformidade com a legislação e a jurisprudência consolidada, limitando a complementação à diferença remuneratória, sem conceder aumentos indevidos
.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Remessa necessária conhecida e Recurso de Apelação provido. Sentença reformada. Segurança denegada. Tese de julgamento:
1. O cálculo da complementação da gratificação de produtividade fiscal deve observar o total remuneratório e ser realizado de forma a compensar eventuais reduções na remuneração, sem gerar aumento na remuneração final dos servidores.
Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 6.295/2020, art. 33, §1º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AP nº 5020762-13.2021.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 26.03.2024; TJES, AP/RN nº 0016067-38.2020.8.08.0035, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16.06.2023.Vitória, 18 de novembro de 2024.RELATORA (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 0011769-03.2020.8.08.0035, Rel: Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2024, Data da Publicação no Diário: 28/11/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. AGENTES DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAIS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 33 DA LEI MUNICIPAL Nº 6.295/2020. VERBA DE NATUREZA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO AUMENTO REMUNERATÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME.
1.

Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, que concedeu ordem em Mandado de Segurança impetrado por servidores públicos municipais contra ato atribuído ao Secretário Municipal de Administração de Vila Velha, visando garantir o pagamento da complementação de produtividade com base em interpretação diversa da adotada pela Administração quanto ao art. 33 da Lei Municipal nº 6.295/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.
A questão em discussão consiste em definir se o cálculo da complementação de produtividade instituída pelo art. 33 da Lei Municipal nº 6.295/2020 deve observar a metodologia defendida pelos impetrantes — que postulam pagamento fixo ou máximo mensal — ou se deve ser realizado de forma estritamente compensatória, com base na diferença entre a média da remuneração global anterior e o novo total remuneratório, conforme interpretação da Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A Lei Municipal nº 6.295/2020 criou a complementação de produtividade com a finalidade de compensar eventual decesso remuneratório decorrente da nova sistemática de cálculo da produtividade, não sendo uma verba de natureza fixa ou autônoma. 4. A literalidade do caput do art. 33 da referida lei delimita que a complementação é devida apenas "nos casos em que houver redução da remuneração", sendo seu cálculo regulado pelo §1º com base na diferença entre a média da remuneração global dos 12 meses anteriores à vigência da lei e o novo total remuneratório. 5. A interpretação que atribui caráter permanente ou fixo à complementação desvirtua a finalidade da norma e implica aumento de despesa com pessoal por meio de lei de iniciativa parlamentar, configurando vício de inconstitucionalidade por usurpação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo (CF/1988, art. 61, §1º, II, "c"). 6.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui jurisprudência pacificada no sentido de que a complementação de produtividade possui natureza indenizatória e finalidade estritamente compensatória, como decidido nos precedentes que enfrentaram diretamente a aplicação do art. 33 da Lei Municipal nº 6.295/2020. 7. A sentença que concede a segurança para obrigar o pagamento da complementação em valor fixo ou máximo mensalmente não se coaduna com a interpretação conforme à Constituição nem com os entendimentos consolidados desta Corte, devendo ser reformada.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 8.

Remessa Necessária conhecida. Sentença reformada. Segurança denegada. Tese de julgamento:
1. A complementação de produtividade prevista no art. 33 da Lei Municipal nº 6.295/2020 possui natureza estritamente compensatória e somente é devida quando a nova sistemática de cálculo da produtividade implicar decesso na remuneração global dos servidores. 2. O cálculo da complementação deve observar a diferença entre a média da remuneração global dos 12 meses anteriores à vigência da lei e o novo total remuneratório, nos termos do §1º do art. 33. 3. Interpretação que transforme a complementação em verba fixa ou implique aumento remuneratório configura vício de iniciativa e contraria a Constituição.
(TJES, Remessa Necessária, 0016262-23.2020.8.08.0035, Rel: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/06/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPLEMENTAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 6.295/2020. NATUREZA E FINALIDADE COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO QUE IMPLIQUE AUMENTO REMUNERATÓRIO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME Remessa Necessária de sentença concessiva de segurança em Mandado de Segurança impetrado por servidores públicos municipais de Vila Velha contra ato atribuído ao Secretário Municipal de Administração, visando o pagamento da complementação de produtividade instituída pelo art. 33 da Lei Municipal nº 6.295/2020 segundo a metodologia defendida pelos impetrantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a complementação de produtividade deve ser calculada como verba de caráter fixo ou máximo, conforme sustentado pelos servidores, ou se possui natureza estritamente compensatória, limitada à recomposição de eventuais perdas remuneratórias decorrentes da nova sistemática de cálculo instituída pela Lei Municipal nº 6.295/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 33 da Lei Municipal nº 6.295/2020 cria a complementação de produtividade exclusivamente para os casos em que a nova forma de cálculo implique redução remuneratória, sendo verba de natureza compensatória. A interpretação que transforma a complementação em parcela fixa ou em aumento remuneratório desvirtua sua finalidade e viola a Constituição, por gerar aumento de despesa com pessoal mediante lei de iniciativa parlamentar, afrontando a competência privativa do Chefe do Executivo (CF/1988, art. 61, §1º, II, "c"). O Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui jurisprudência pacífica no sentido de que a complementação visa apenas assegurar a irredutibilidade remuneratória, devendo ser calculada pela diferença entre a média da remuneração global dos 12 meses anteriores à vigência da lei e o total remuneratório resultante do novo regime. A sentença de primeiro grau, ao conceder a segurança, adotou interpretação incompatível com a literalidade da norma, com sua finalidade e com a orientação consolidada desta Corte, impondo-se sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE Remessa Necessária conhecida. Sentença reformada. Segurança denegada.
Tese de julgamento
:
A complementação de produtividade prevista no art. 33 da Lei Municipal nº 6.295/2020 possui natureza estritamente compensatória e não configura verba fixa ou autônoma. O cálculo da complementação deve observar a diferença entre a média da remuneração global dos 12 meses anteriores à vigência da lei e o novo total remuneratório, somente sendo devida quando houver decesso remuneratório. Interpretação que resulte em aumento de despesa com pessoal mediante lei de iniciativa parlamentar é inconstitucional, por violar a competência privativa do Chefe do Poder Executivo.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; art. 61, §1º, II, “c”. Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º. Lei Municipal nº 6.295/2020, art. 33, caput e §1º.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, ADIs nº 0014111-92.2020.8.08.0000 e nº 0014115-32.2020.8.08.0000, Tribunal Pleno; TJES, Apelação Cível nº 0016067-38.2020.8.08.0035, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 16.06.2023; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0011769-03.2020.8.08.0035, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, j. 28.11.2024; TJES, Remessa Necessária nº 0016262-23.2020.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 03.06.2025. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA:
0014935-43.2020.8.08.0035
, Relator.:
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, 4ª Câmara Cível - dje
12/12/2025
)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL – LEI MUNICIPAL Nº 6.295/2020 – FORMA DE CÁLCULO – INCLUSÃO DO VENCIMENTO-BASE – LIMITAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO – TOTAL DA REDUÇÃO REMUNERATÓRIA SOFRIDA – RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. A regra de complementação de produtividade fiscal dos servidores do Município de Vila Velha encontra-se prevista no art . 33, § 1º, da Lei nº 6.295/2020. 2. Pela redação do dispositivo citado é possível observar que a intenção foi a de compensar eventual perda remuneratória decorrente da nova fórmula de cálculo da produtividade fiscal, e, não, conceder qualquer aumento na remuneração final percebida pelo servidor . Tanto assim, que o citado dispositivo legal menciona que a complementação de produtividade deverá observar o total remuneratório.
3. De acordo com a municipalidade apelante, o cálculo a ser feito subtrai da média remuneratória anterior a nova remuneração, o que resulta, a título de complementação, justamente a diferença necessária para compensar a perda havida em razão da alteração legislativa. Com efeito, a forma de cálculo trazida pelo Município apelante, na qual inclui o vencimento-base, melhor atende aos anseios da legislação, porquanto acaba por acertadamente limitar o valor da complementação ao total da redução remuneratória sofrida com o novo regime . Precedentes deste Tribunal.
4. Recurso provido. Remessa Necessária prejudicada .(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0014806-38.2020.8.08 .0035, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA Nº 5004277-69.2020.8.08 .0035
APTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA
APDO: JAILSON DOS SANTOS CARRAFA RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA ACÓRDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA . MANDADO DE SEGURANÇA. FORMA DE CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. CABIMENTO do WRIT. PROPOSTA DA MUNICPALIDADE QUE ATENTE AOS ANSEIOS do ART . 33, § 1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 6.295/20. RECURSO PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA . 1. Em que pesem os judiciosos fundamentos trazidos pelo apelado, não se enxergar a alegada violação ao princípio da dialeticidade, capaz de afastar o conhecimento da apelação cível, tendo o apelante indicado as razões pelas quais pretende a reforma da sentença. 2. Perfeitamente cabível a impetração do mandado de segurança, valendo destacar que o apelado questiona ato concreto consistente na forma de cálculo da sua gratificação de produtividade, tendo trazido com a exordial todos os documentos necessários ao exame da controvérsia . Ademais, “em conformidade com o en. n. 625 da Súmula do Supremo Tribunal Federal 'controvérsia sobre matéria de direito não impede a concessão de mandado de segurança’”. (AgRg no RMS 30 .093/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 08/09/2015).
3. Pela redação do art . 33, § 1º, da Lei Municipal nº 6.295/20, é possível observar que a intenção foi a de compensar eventual perda remuneratória decorrente da nova fórmula de cálculo da produtividade fiscal, e não conceder qualquer aumento na remuneração final percebida pelo servidor. Tanto é assim que o supracitado dispositivo legal menciona que a complementação de produtividade deverá observar o total remuneratório. 4 . Neste ensejo, a forma de cálculo trazida pelo apelante, onde inclui o vencimento-base, melhor atende aos anseios da legislação, porquanto acaba por acertadamente limitar o valor da complementação ao total da redução remuneratória sofrida com o novo regime.
5. Recurso provido. Remessa prejudicada VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c . Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR DE DIALETICIDADE E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADA A REMESSA, nos termos do voto do e. Relator. Vitória (ES) 30 de maio de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5004277-69 .2020.8.08.0035, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível - dje
02/06/2022
)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

Sem honorários (
art. 25 da Lei nº 12.016/09
).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.